Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700011-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ROGÉRIO ROCCO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. HIPOTECA. HONORÁRIOS. 1. A pretensão de baixa de hipoteca e escrituração definitiva do imóvel tem natureza obrigacional e , assim, não atrai a incidência do CPC 47. 2. O credor hipotecário é parte legítima em demanda que visa a baixa da garantia. 3. Configurada a litispendência parcial, reduz-se o objeto da demanda, excluindo-se o pedido coincidentes com o que foi deduzido em outra demanda. 4. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas” - Súmula 602/STJ. 5. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula 308/STJ) 6. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal -CPC 85, § 2o - não comportam alteração. A recorrente alega violação aos artigos 11, inciso III, 14, inciso VII, e 28, inciso I e § 1o, da Lei 5.764/1971, defendendo que o imóvel adquirido pelo recorrido não foi quitado, uma vez que não houve o adimplemento da taxa de administração e fundo de reserva, conforme determinado pelo ato cooperativo. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação cooperativista, que possui regramento próprio. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, OAB/RJ 164.734, e OAB/MG 56.526 (ID 35578519). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11, inciso III, 14, inciso VII, e 28, inciso I e § 1o, da Lei 5.764/1971. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à existência de dívida da parte recorrida com a insurgente, nos moldes propostos na peça recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, especificamente, quanto à tese jurídica da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC PARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE COOPERATIVAS HABITACIONAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 602/STJ. AGRAVO DESPROVIDO (AgInt nos EDcl no AREsp 1767648/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/6/2021). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2062992/PE, da Relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/5/2022. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005